Tribunal: TJSP
Processo: 2089747-24.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Pretensão a compelir o impetrado a realizar cirurgia para tratamento de câncer. Secretário Estadual de Saúde que não figura entre as autoridades elencadas no artigo 74, III, da Constituição Estadual. Observância do artigo 233 do RITJSP. Incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente o "writ". Competência da Vara da Fazenda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Pretensão a compelir o impetrado a realizar cirurgia para tratamento de câncer. Secretário Estadual de Saúde que não figura entre as autoridades elencadas no artigo 74, III, da Constituição Estadual. Observância do artigo 233 do RITJSP. Incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente o "writ". Competência da Vara da Fazenda Pública. Mandado de Segurança não conhecido, com determinação.